Tribunal: TJSP
Processo: 2126237-45.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. Prisão Preventiva. Mudança da natureza do recolhimento, eis que editada sentença condenatória dias depois da impetração. Pese isso, vamos conhecer o mérito do 'writ'. Furto na forma tentada de uma bateria em loja na capital. Acusado que conta em seu prontuário com condenação definitiva antecedente por tráfico privilegiado, além de duas condenações monocráticas, pendentes de

Ementa:
HABEAS CORPUS. Prisão Preventiva. Mudança da natureza do recolhimento, eis que editada sentença condenatória dias depois da impetração. Pese isso, vamos conhecer o mérito do 'writ'. Furto na forma tentada de uma bateria em loja na capital. Acusado que conta em seu prontuário com condenação definitiva antecedente por tráfico privilegiado, além de duas condenações monocráticas, pendentes de recursos distribuídos às 10a e 16a Câmaras de Direito Criminal deste Tribunal de Justiça, por lesões corporais em contraposição à Lei Maria da Penha e suposta violação ao artigo 1o, I, letra a e § 4o, III, da lei dos crimes de tortura. A série de desatinos recentes imputados ao ora paciente comprometeram o direito de aguardar em liberdade pelo processamento deste recurso. Ordem denegada.